Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-17.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. GRUPO ECONÔMICO EVIDENCIADO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA REGULAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual as empresas executadas alegaram ilegitimidade passiva e afirmaram que a expropriação dos bens é ilegítima e acarreta grave prejuízo.
2. A agravada não apresentou contrarrazões.
3. É cabível a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, sendo incabível seu manejo como segunda impugnação para rediscutir questões já examinadas e decididas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual há preclusão consumativa quanto às matérias de ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo e sucessão empresarial.
4. A decisão agravada reconheceu a existência de grupo econômico e de sucessão empresarial, diante da coincidência de endereços, identidade ou continuidade de objetos sociais, atividades exploradas e vínculos societários, elementos que, somados, caracterizam interligação operacional e sucessória suficiente para ampliação subjetiva da execução.
5. A sucessão empresarial foi explicitamente afirmada pelo juízo de origem, que apontou “provas contundentes” de continuidade empresarial e transferência de operações, não havendo nos autos documentação idônea apresentada pelas agravantes capaz de infirmar, de plano, tal conclusão.
6. A alegação de inexistência de título executivo constitui indevida rediscussão do mérito da sentença proferida na fase de conhecimento, impossível em agravo de instrumento e inadequada à via da exceção de pré-executividade. O título é judicial, regularmente formado e exigível.
7. A penhora realizada é regular, inexistindo demonstração de erro material capaz de justificar sua nulidade. Ademais, os bens penhorados não se mostram essenciais à atividade empresarial, inexistindo prova do alegado risco de inviabilização das atividades.
8. Ausente demonstração concreta do periculum in mora, é indevida a concessão do efeito suspensivo. A urgência inversa reside na continuidade da execução, que deve observar a efetividade e a duração razoável do processo.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.